Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA QUALIFICADA. AMEAÇA. ROUBO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIMES CONEXOS. DESCABIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pelos crimes de tortura qualificada (art. 1o, I, “a”, c/c §4o, III, da Lei 9.455/97), homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, do CP), para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a absolvição sumária quanto aos crimes conexos, o afastamento das qualificadoras e, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa putativa, com a impronúncia ou desclassificação da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia pelos crimes de tortura, ameaça e roubo; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) verificar se é cabível a despronúncia ou desclassificação, com base na legítima defesa putativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Não se exige certeza quanto à autoria, sendo vedada análise aprofundada das provas.
4. Quanto aos crimes conexos, os depoimentos indicam que o recorrente ameaçou testemunha com arma de fogo, subtraiu celular da vítima e coagiu terceiro para obter informações, configurando indícios suficientes para a pronúncia pelos delitos de ameaça, roubo e tortura.
5. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes. Há elementos que indicam que o crime foi motivado por dívida relacionada à aquisição de veículo e que a vítima foi atingida pelas costas, conforme laudo pericial.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que o decote de qualificadoras na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.
7. A alegação de legítima defesa putativa não encontra respaldo probatório inequívoco, sendo matéria que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria; 2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri; 3. A legítima defesa putativa deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri quando não existir prova incontestável da sua ocorrência".
Dispositivos relevantes citados: Art. 1o, I, “a”, §4o, III, da Lei 9.455/97; Art. 121, §2o, II e IV, do CP; Art. 147, caput, do CP; Art. 157, §2o-A, I, do CP; Art. 413, 414 e 415 do CPP; Art. 5o, XXXVIII, da CF.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.043.486/MT, STJ; AgRg no REsp 2.001.925/SP, STJ; Acórdão 1981203, TJDFT; Acórdão 2007025, TJDFT; Acórdão 1996429, TJDFT; Acórdão 1837821, TJDFT; Acórdão 1906487, TJDFT; Acórdão 1785969, TJDFT; Acórdão 1422727, TJDFT.